Tribunal: TJDFT
Processo: 0008295-54.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. RECEPÇÃO DA NORMA. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. É incabível a tese de não-recepção da regra prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, visto que não representa afronta à sistemática inaugurada com a Constituição Federal de 1988.
2. A busca pessoal independe de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que o revistado esteja na posse de objetos ilícitos. O termo “fundada suspeita” não representa necessariamente autorização para o arbítrio da polícia, ao contrário, confere operabilidade e mobilidade à norma diante da rápida mutabilidade no mundo dos fatos.
3. Considera-se lícita a revista pessoal executada por agentes públicos quando está justificada por dados objetivos, concretos e seguros de que o acusado pudesse estar portando drogas.
4. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
5. Recurso conhecido e não provido.